Tribunal: STF
Processo: RE 106930
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-19
Data de publicação: 1988-04-19

Ementa:
ICM. CRÉDITOS FISCAIS. AQUISIÇÃO DE GADO BOVINO EM PE.
NÃO CABE EXAMINAR OS DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS NO
EXTRAORDINÁRIO, COMO VIOLADOS, SE NÃO FORAM ELES OBJETO DE
PREQUESTIONAMENTO, FICANDO RESTRITA A MATÉRIA A INTERPRETAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO LOCAL, O QUE E VEDADO, NO EXTRAORDINÁRIO, A TEOR DO
ENUNCIADO DA SÚMULA 279.
ALIAS, JÁ TEM DECIDIDO O S.T.F. QUE, EM SE TRATANDO APENAS DE
DIFERIMENTO, NÃO HÁ CABIDA PARA O CREDITAMENTO DO VALOR DO ICM, NA
OPERAÇÃO SEGUINTE.